Tribunal: TJMT
Processo: 1012131-64.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012131-64.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARCINEY DIOGO DE MAGALHAES - CPF: 899.106.721-20 (EMBARGANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ANÁLISE DE DOCUMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos com a alegação de omissão no acórdão que desproveu o recurso de apelação, no qual se discutia a instauração de incidente de insanidade mental com base em documento médico não oficial posterior, que atestaria o diagnóstico de transtorno psiquiátrico prévio ao crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar adequadamente o documento médico apresentado, para justificar a reabertura do incidente de insanidade mental e a reavaliação do laudo pericial anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito das questões já decididas, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições.

O acórdão embargado abordou exaustivamente a questão da insanidade mental, esclarecendo que o documento médico apresentado não constitui fato novo relevante, nem possui a força probatória necessária para desconstituir o laudo oficial de perícia que atestou a plena capacidade do réu no momento do crime.

A defesa, ao alegar omissão, busca apenas reexaminar as questões de mérito já decididas, o que não configura vício passível de correção via embargos de declaração.

A revisão do incidente de insanidade mental já foi apreciada, e a decisão está conforme os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito de questões já decididas, mas apenas para corrigir omissões, contradições ou obscuridades.

A apresentação de documento médico particular, sem força probatória para desconstituir o laudo oficial que atesta a plena capacidade do réu à época dos fatos, não justifica a reabertura do incidente de insanidade mental.

A reanálise de decisões transitadas em julgado sem a demonstração de fato novo relevante viola a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 149; LEP, art. 183, CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, rel. Min. João Batista Moreira, julgado em 13/06/2023; TJMT, Apelação Criminal no 0000479-28.2019.8.11.0007, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 31/05/2021, publicado em 08/06/2021
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos na forma do art.619 do CPP pela defesa de
Marciney
Diogo de Magalhães
,
em face do v.
acórdão
proferido pela Colenda Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos
da
A
pelação
C
riminal no 1012131-64.2024.8.11.0002
, que à
unanimidade, desproveu
o recurso defensivo.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada

(
279270888
):

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO RELEVANTE. PERÍCIA REALIZADA NO CURSO DA AÇÃO PENAL QUE ATESTOU A PLENA IMPUTABILIDADE. DOCUMENTO PARTICULAR POSTERIOR SEM FORÇA PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIR O LAUDO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra a decisão que indeferiu o pedido de justificação para instauração de incidente de insanidade mental, sob o argumento de que um documento médico, recentemente localizado, comprovaria que ele sofria de esquizofrenia antes da prática do crime de roubo.

II. Questão em discussão: Verificar se o documento particular apresentado constitui fato novo capaz de justificar a reabertura da discussão sobre a sanidade mental do apelante e a realização de nova perícia psiquiátrica.

III. Razões de decidir:

O incidente de insanidade mental exige fundadas dúvidas sobre a higidez mental do acusado, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida.

No curso da ação penal, o apelante foi submetido a perícia médica oficial, que concluiu pela sua plena capacidade de entendimento e autodeterminação ao tempo do crime, afastando qualquer hipótese de inimputabilidade.

O documento médico apresentado pelo recorrente, além de ser particular, não demonstra que o transtorno psiquiátrico tenha sido determinante para a prática do crime, tampouco possui força para afastar a conclusão da perícia oficial.

A revisão criminal já foi analisada anteriormente e rejeitada, havendo coisa julgada, de modo que o pedido atual configura mera tentativa de reabertura da discussão sem elementos concretos que o justifiquem.

A presunção de validade da sentença condenatória transitada em julgado não pode ser afastada com base em alegações genéricas, sendo imprescindível a demonstração de fato novo de relevância jurídica e probatória.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de um laudo pericial oficial, realizado no curso da ação penal, que atesta a capacidade plena do réu, impede a reabertura do incidente de insanidade mental sem fato novo relevante.

A simples apresentação de documento particular posterior não possui força para desconstituir a perícia judicial, sobretudo quando ausente indicação de que o transtorno psiquiátrico tenha sido determinante para a prática do crime.

O incidente de insanidade mental não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para questionar decisões transitadas em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: art. 149 do CPP; art. 183 da LEP.”

O embargante, em linhas gerais,

alega que o acórdão contém omissão, especificamente em relação ao exame de um documento médico, datado de 15 de julho de 2013, que atestaria o diagnóstico de esquizofrenia do recorrente, muito antes da prática do crime de roubo pelo qual foi condenado.

S
ustenta que o laudo médico foi obtido recentemente e deveria ser analisado de forma mais detalhada, visto que, segundo ele, o diagnóstico de esquizofrenia foi confirmado em perícia oficial em revisões anteriores, o que deveria justificar a reabertura do incidente de insanidade mental.

Além disso, o embargante alega que o acórdão deixou de abordar adequadamente os argumentos jurídicos trazidos, com base em jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, segundo ele, reconhecem a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental quando surgem novas provas de relevância
, aduzindo que “
a decisão recorrida padece de omissão no enfrentamento das teses trazidas no recurso de apelação, e que está violando o art. 619 do CPP e art. 1.022 do CPC, na correspondência ao processo penal
”.

Ao final requer seja este recurso conhecido e acolhido para sanar a suposta omissão, a fim de possibilitar, se necessário, o acesso às instâncias extraordinárias. (
id.
280760394
).

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento dos embargos, fora determinada a abertura de vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, que apresentou contrarrazões sob o id.
281318893
, refutando as aduções defensivas e concluindo que o embargante busca na realidade
“
o simples interesse de rediscussão do mérito julgado
”
, razão pela qual opina pela
rejeição
dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
mportante registrar que os vertentes embargos de declaração, cujas razões, protocolizadas no dia
1
2 de
abril
de 202
5
(I
d.

280760394
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente,
apesar da disponibilização do feito ter ocorrido em 07/04/2025, data esta que se tratava de ponto facultativo em razão do feriado no dia seguinte (08/04/2025),
razão pela qual
a disponibilização deveria ocorrer apenas no dia 09/04/2025, publicado em 10/04/2025, o que impõe-se registrar o início da contagem do prazo para interposição do presente recurso apenas no dia 11 de abril de 2025, portanto
, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Volvendo-se ao caso em apreço, no que diz respeito à omissão apontada pelo embargante, vê-se que tal alegação não tem qualquer consistência, porquanto o conjunto probatório foi amplamente examinado por este relator,
pelo que se ver
if
ica
, de plano, inexistir no acórdão embargado qualquer vício a ser sanado pela via eleita, evidenciando-se a clara pretensão do reexame das questões já debatidas
por ocasião do recurso de
apelação interposto,
consoante se extrai destes trechos do acórdão embargado:

“(...) O cerne da controvérsia reside na possibilidade de realização de audiência de justificação para instauração de novo incidente de insanidade mental, sob a justificativa de que foi recentemente localizado um documento médico que atesta que o apelante possuía esquizofrenia antes da prática do crime.

Todavia, tal pretensão não encontra respaldo jurídico e fático por diversas razões.

1. A ausência de fato novo relevante para justificar o incidente de insanidade mental.

A jurisprudência e a doutrina são firmes ao estabelecer que o incidente de insanidade mental deve ser instaurado quando há fundadas dúvidas sobre a capacidade do réu de compreender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar, sendo vedado o uso do instrumento processual para rediscutir questões já decididas em juízo.

No presente caso, como bem ressaltado pelo Ministério Público nas contrarrazões, o apelante já foi submetido a exame pericial oficial de Insanidade Mental, durante a fase de instrução do processo penal originário, que concluiu pela sua plena imputabilidade ao tempo do fato, atestando que o apelante era totalmente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e totalmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento. Tal exame foi realizado por peritos oficiais, nos moldes do artigo 149 do Código de Processo Penal, e não foi contestado tempestivamente pela defesa.

O documento médico apresentado pelo recorrente – datado de 15/07/2013 e descoberto “recentemente” – não possui força probatória suficiente para afastar a conclusão da perícia oficial, sobretudo porque se trata de um documento particular, sem o devido confronto técnico pericial e sem indicação de que o apelante, de fato, possuía comprometimento cognitivo que o tornasse inimputável ao tempo da prática criminosa.

Ademais, a simples existência de um diagnóstico de sintomas de esquizofrenia, por si só, não implica automaticamente inimputabilidade, sendo imprescindível que a doença tenha sido determinante para a prática do crime, o que não restou demonstrado.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃOCRIMINAL – ESTUPRO NA FORMA TENTADA – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU AINSTAURAÇÃODOINCIDENTEDEINSANIDADEMENTAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ INTELECTUAL DO RECORRENTE – ART. 149 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. Ainstauraçãodeincidentedeinsanidademental depende da existência de dúvida plausível e razoável acerca da higidez intelectual do acusado, sem a qual é descabida a sua realização, nos termos do art. 149 do CPP. Precedentes do TJMT. Recurso desprovido. (N.U 0000479-28.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021,
Publicado
no DJE 08/06/2021)

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – 121, §2o, I, C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 14 DA LEI 10.826/03 – PEDIDO DEINSTAURAÇÃODEINCIDENTEDEINSANIDADEMENTAL – DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO BIPOLAR EESQUIZOFRENIACOM USO DE MEDICAÇÃO CONTINUADA - INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A HIGIDEZ MENTAL DA PACIENTE E SUA INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO DELITUOSO – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. A simples alegação de que a paciente não estava em gozo de suas faculdades mentais ou que recebe tratamento psiquiátrico e que faz uso contínuo de medicamento controlado, não conduz, automaticamente, àinstauraçãodeincidentedeinsanidademental, não sendo suficiente para demonstrar a ausência ou a falta de plena capacidade de discernimento e,
via de regra
, não isenta o/a agente da responsabilidade criminal. (N.U 1005116-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 28/05/2021)

Ademais, como bem pontuado pelo apelado, o suposto documento médico datado de 15.07.2013, subscrito pelo psiquiatra Hélio
Boeira
Jacobi Junior (CRMMT 6360), onde haveria o diagnóstico da referida doença, atesta que
“... O PACIENTE MARCINEY DIOGO DE MAGALHAES, SOLDADO DA PM-MT, FOI AVALIADO DO PONTO DE VISTA MÉDICO PSIQUIÁTRICO E
POSSUI SINTOMAS
DELÍRIO PERSECUTÓRIO E ALUCINAÇÃO COM MANIA PERSECUTÓRIA
NÃO TENDO CONDIÇÕES LABORAIS
NO MOMENTO
RECOMENDO
LICENÇA MEDICA POR 30 DIAS
(TRINTA)... CID F20.0”.

Ou seja, não havia conclusão alguma quanto a realmente ser acometido da doença, tanto que, através de perícia realizada posteriormente ao ano de 2013 e à data do crime, a médica perita concluiu que o ora apelante “na época dos fatos (...) era totalmente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e totalmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento”. Assim, verifica-se que o apelante estava em suas perfeitas capacidades mentais ao empreender a ação criminosa, o que também se verifica pela descrição de sua atuação na empreita delitiva (Ação Penal n. 0002387-14.2014.8.11.0002, juntada ao id. 225989793).

Portanto, se faz injustificável a tramitação de nova ação de justificação para ulterior revisão criminal (a qual já foi processada por uma vez), por insistência do apelado em fazer valer um documento que apenas sugere a patologia, já analisado e rebatido nos autos
.

O embargante alega omissão, argumentando que o acórdão embargado não teria enfrentado adequadamente a prova nova que motivou o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, qual seja, o laudo emitido pelo psiquiatra Hélio
Boeira
Jacobi Junior.

Aduz que tal laudo diagnosticou a esquizofrenia do apelante de forma anterior ao fato delituoso, e que o exame oficial, por sua vez, se limitou a avaliar a situação do réu à época da perícia, sem considerar integralmente a doença em sua manifestação prévia.

Além disso, o embargante sustenta que a decisão recorrida não teria analisado suficientemente os argumentos jurídicos trazidos, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, violando os artigos 621 do Código de Processo Penal e 1.022 do Código de Processo Civil, aplicáveis ao processo penal.

Entretanto, ao contrário do alegado,
como se verifica dos trechos colacionados supra,
o acórdão embargado abordou com precisão e clareza as questões de fato e de direito postas nos autos. O julgamento refutou a pretensão do apelante de reabertura do incidente de insanidade mental, com base em um documento médico posterior, não oficial, datado de 15 de julho de 2013.

O acórdão explicou de forma robusta que a simples apresentação de tal documento, por si só, não constituía fato novo suficiente para desconstituir o laudo oficial que atestou a plena capacidade de entendimento e autodeterminação do réu ao tempo do crime. Destacou-se, ainda, que o incidente de insanidade mental, quando não se configura dúvida plausível quanto à saúde mental do acusado, não pode ser utilizado como mecanismo para rediscutir questões já decididas
, mormente quando comprovadas e ratificadas por laudo pericial acostado aos autos
.

Em relação à alegada omissão, este Relator entende que não houve qualquer lacuna na fundamentação do acórdão. O documento médico apresentado pelo apelante, subscrito por psiquiatra particular, não possui a devida força probatória para afastar o laudo pericial oficial, que se demonstrou conclusivo e realizado por profissionais habilitados, conforme exigido pelo artigo 149 do Código de Processo Penal. Importante ressaltar que a defesa não apresentou elementos que pudessem corroborar com a alegação de que o transtorno psiquiátrico tenha sido determinante para a prática delitiva, o que se exige para que se reconheça a inimputabilidade.

Outrossim, o acórdão impugnado foi claro ao firmar que a simples alegação de transtorno psiquiátrico, sem a demonstração de sua influência direta sobre a capacidade do réu à época dos fatos, não configura fato novo capaz de justificar a reabertura da discussão sobre sua sanidade mental. No caso em tela, a conclusão pericial já foi amplamente analisada no processo e na revisão criminal, sendo que a decisão de mérito transitada em julgado
encontra-se
em plena conformidade com os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Além disso, a argumentação de que houve violação ao artigo 621 do Código de Processo Penal também não merece acolhimento. A revisão criminal foi já
amplamente apreciada e rejeitada, não havendo espaço para a repetição do incidente de insanidade mental sem a apresentação de novos e relevantes elementos probatórios que justifiquem tal reabertura. A decisão que indeferiu a instauração do incidente, reafirmada pelo acórdão embargado, respeitou os preceitos legais e foi fundamentada de forma sólida.

Diante disso, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como afirmou o embargante.

Nesses termos, a mera tentativa de reexame da causa em razão da contrariedade da decisão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração, consoante precedente da Corte Cidadã:

“(...) Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser
acolhido.[...]
(STJ ,
EDcl
no
AgRg
no
REsp
n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 20/6/2023).

“(...) Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem
acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)”.
Destacamos

De outra banda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daípor quese
considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Com efeito, sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’ e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Outrossim
, não é demais registrarque,mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo
Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai o julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento.

3. Embargos rejeitados.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017).Destacamos

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta Segunda Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores, ficando incontroverso, pois, que inexiste o vício reclamado nestes
aclaratórios
.

Ademais, conforme bem assinalado no parecer ministerial
:

“
Como visto, o juízo decisório analisou a improcedência das teses defensivas externadas, confirmando os fundamentos utilizados na sentença, aduzindo que a mera apresentação de documento particular posterior não possui força para desconstituir a perícia judicial, sobretudo quando ausente indicação de que o transtorno psiquiátrico tenha sido determinante para a prática do crime atribuído ao agente, além do fato de existir laudo oficial comprovando a capacidade plena deste. Ademais, firmou-se a intelecção de que a via jurídica eleita não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para questionar decisões transitadas em julgado, sob pena de violar a segurança jurídica.

Tudo isso revela que o verdadeiro objetivo dos presentes embargos de declaração está unicamente
adstrito
a irresignação defensiva acerca do não acolhimento da sua pretensão, que, não satisfeito com o teor do julgamento, busca a reforma no sentido que melhor atenda aos seus interesses.

Não há que se reconhecer, portanto, qualquer obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão a ser suprida
ou erro material a ser corrigido. O que se extrai, conforme mencionado, é o simples interesse de rediscussão do mérito julgado.
”
(id.
281318893
) – Destaquei.

Em outro julgamento, inclusive, já tive oportunidade de consignar que:

“(...) Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado,
sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
.

(N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/09/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022).

Por fim, não se vislumbra no recurso de embargos de declaração qualquer ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão que justifique a sua reforma. O pedido do embargante, na verdade, reflete a mera irresignação quanto ao conteúdo do julgamento, não se configurando em uma real necessidade de aclaramento ou correção do acórdão.

Dessa forma,
conheço do recurso de embargos de declaração interpostos
por
MARCINEY DIOGO DE MAGALHAE
S,
todavia,

não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de processo Penal,
nego-lhes provimento
, mantendo-se o acórdão embargado em sua íntegra, pois suficientemente claro e fundamentado, e em consonância com o ordenamento jurídico aplicável ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025